Tribunal: TJDFT
Processo: 0747292-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747292-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIANE BEZERRA MATIAS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Geisiane Bezerra Matias contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0702975-06.2019.8.07.0005, ID no 173272825). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta salário, portanto, totalmente impenhoráveis, o que não foi observado pela decisão recorrida. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas destinadas ao recebimento de verbas de natureza alimentar, as quais seriam protegidas contra a adoção de quaisquer medidas constritivas (CPC, art. 833, inciso IV). 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em sua conta bancária, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Sem preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD recaiu sobre verbas de natura salarial, tampouco que comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada pelos precedentes supracitados. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO